Tribunal: CARF
Processo: 10380.900611/2015-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-10

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.900611/2015-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.539 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2022
Recorrente
SUPER MERCADO DO POVO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2019
CERTEZA
E
LIQUIDEZ
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
É ônus do contribuinte demonstrar a certeza e liquidez do crédito tributário
mediante provas suficientes para tanto, apresentadas no processo
administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago,
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Mateus Soares de Oliveira e Wagner Mota Momesso
de Oliveira.
Relatório
Trata-se o presente processo de PERDCOMP 13709.28453.300714.1.3.04-1287,
em razão de pagamento a maior de COFINS no valor de R$ 83.075,83, originado do DARF no
valor total de R$ 91.856,93, recolhido com acréscimos legais em 25/02/2013.
A Décima Primeira Turma da DRJ/RPO proferiu acórdão no 14-97.379, em 15 de
agosto de 2019 (fls. 21/130) indeferindo a manifestação de inconformidade, uma vez que
identificou que não haveria valor mais a ser compensado.
A recorrente foi cientificada em 20 de setembro de 2019, e interpôs Recurso
Voluntário em 10 de outubro de 2019 (fls. 41/51), no qual solicita a homologação do crédito e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.900611/2015-71
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.539 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.900611/2015-71

razão da apresentação de documentos apresentados e corroborados com novos documentos ficais
no presente recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, o reconheço.
A recorrente buscou através de PERDCOMP 13709.28453.300714.1.3.04-1287
compensar débitos.
A decisão de primeira instância analisa os documentos retificados, e julga
improcedente a manifestação de inconformidade por não hver mais crédito a ser compensado.
Por conseguinte, afirma que, enquanto a DCTF constitui confissão de dívida, o
DACON tem natureza informativa, razão pela qual não prospera qualquer argumento da
recorrente, bem como as informações prestadas na DCTF retificadora, não tem o condão de
tornar irregular a decisão administrativa que se pretende a reforma.
Para dirimir a questão, é necessário analisarmos o seguinte ponto: a valoração da
prova quanto à consideração do DACON como indício e prova suplementar dos outros
documentos juntados pelo contribuinte.
Observa-se que no conjunto probatório do presente processo administrativo, no
qual nota-se que o contribuinte junta aos autos cópia do DACON – relativo ao crédito pleiteado,
com o valor exato contido na DCTF retificada. E, não obstante, afirmar em sede recursal que
apresentaria junto do recursos documentos fiscais relevantes que embasem seu direito creditório,
nenhum documento fiscal/contábil novo e relevante, apto a alterar o despacho decisório, foi
encontrado por esta julgadora.
Para que a compensação se aperfeiçoe, exige o artigo 170, do Código Tributário
Nacional, a certeza e liquidez do crédito - a “certeza da existência” e a “determinação da
quantia” dos créditos e débitos que se pretende compensar, de modo que, deve a análise da
fiscalização face ao cumprimento desses dois requisitos pelo contribuinte, ser realizada com base
nas provas apresentadas no processo administrativo fiscal.
Neste sentido, a “certeza da existência” dos créditos recíprocos é atestada pelo
pagamento indevido, que constitui o débito do fisco, e pelo lançamento, apto a constituir o
crédito tributário por meio da apuração da ocorrência do fato jurídico hipoteticamente previsto
na norma de incidência tributária e do cálculo do montante devido a título de tributo. Logo, é
necessário valer-se também que tal equívoco deve ser demonstrado pelo contribuinte, por outros
documentos, que também tenham a força para afirmar a certeza e liquidez do crédito tributário.
E não é o que se verifica no caso em comento, a juntada realizada pelo recorrente
apenas da DACON, de mera natureza informativa e DCTF retificadora, não tem o condão de
afirmar a certeza e liquidez do crédito, tão menos de demonstrar o cotejo do equívoco entre a
DCTF original e retificadora, vez que não foram apresentados documentos probatórios
suficientes que comprovem seu direito à compensação, tais como documentos fiscais e contábeis
do pleito creditório.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.539 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.900611/2015-71

Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta.

Fl. 200
DF CARF MF
Original